Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-37.2022.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000100-37.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MADEFLONA INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - CNPJ: 10.372.884/0001-69 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de PONTES E LACERDA/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Madeflona Indústrial Madeireira Ltda,
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
que manteve a apreensão de carga de madeira serrada em quantidade apurada de 29,700 m3 (vinte e nove metros cúbicos e setecentos decímetros cúbicos) e do caminhão trator IVECO/STRALIS 570S41T, cor VERMELHA, placa MTG7367, ano/modelo 2010/2010 e semirreboque GUERRA AG GR, cor PRETA, placa MSC6952, ano/modelo 2008/2008, de propriedade de Antônio Carlos Comério e Fabrícia Menezes, conduzidos por Vilmar Schultz.

No id. 119172478, foi indeferido o pedido de liminar veiculado, consistente na restituição do veículo e da madeira apreendida.

Não houve a apresentação de informações pela autoridade coatora, conforme certidão anexada no id. 166629170.

O Ministério Público, no id. nº 169393687, manifestou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que nos autos de origem (
1000327-37.2022.8.11.0013
), em
20/07/2022
,
foi

prolatada decisão nos seguintes termos:

(...) Posto isso, HOMOLOGO a transação penal realizada do(s) autor(es) do fato, qualificado(s) no presente feito, o que faço com fulcro assente no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

Defiro, outrossim, a restituição do bem apreendido à pessoa de ANTONIO CARLOS COMERIO
, CPF n. 949.923.637-68, na condição de fiel depositário, comforme a seguir discriminado:

a)

Caminhão
-trator IVECO/STRALIS 570S41T, cor VERMELHA, placa MTG7367, ano/modelo 2010/2010 e pelo semirreboque GUERRA AG GR, cor PRETA, placa MSC6952, ano/modelo 2008/2008
.

Consigno, outrossim, que caberá aos autores do fato arcarem com os custos referentes à utilização do pátio.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E TERMO DE RESTITUIÇÃO.

EXPEÇA-SE TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM NOME DE ANTONIO CARLOS COMERIO.

P. R. I. C. Arquivem-se. (...)
(grifei)

Ainda, em
20/01/2023
, foi prolatada a sentença,
in verbis
:

(...)
Compulsando detidamente os autos, observo que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de transação penal, razão porque o Ministério Público pugna pela extinção da punibilidade.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade do autor do fato, qualificado(s) no presente feito, ante o seu integral cumprimento, o que faço com fulcro assente no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

Dou por transitado nesta data, arquive-se.
(...)

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos que originou a impetração do presente
mandamus
, constata-se a perda do objeto deste
writ,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir
.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJRS - Mandado de Segurança, Nº 71007839152, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 18-09-2018)

Diante do exposto,
voto
no sentido de julgar extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023